Tribunal: TCU
Processo: 008.659/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 0274/2011, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 671197, funçãonull, que teve como objeto SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MSD. (no da TCE no sistema: 1416/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 5740/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará, em desfavor de João Neto Alves Martins e Matheus Construtora e Materiais Para Construção Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Termo de compromisso 0274/2011, de registro Siafi 671197 (peça 6), firmado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o município de São João do Araguaia - PA, que tem por objeto a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD. Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que ocorreu prescrição intercorrente uma vez que houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre o memorando no 19/2018/SOPRE-PA/SECOV PA/SUEST-PA (peça 96), de 23/5/2018 e o despacho 533/2021 (peça 99), de 11/6/2021, evidenciando a ocorrência da prescrição intercorrente; considerando, no entanto, que, de acordo com o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, sendo suficiente para a caracterização, no caso concreto, do apenas do primeiro interstício supramencionado; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 008.659/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: João Neto Alves Martins (XXX.385.412-XX); Matheus Construtora e Materiais Para Construção Ltda (07.939.500/0001-32). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Araguaia - PA. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.